Tribunal: TCU
Processo: 006.656/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 52/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2294/2017-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 031.586/2015-5 (Tomada de Contas Especial), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica - Decea, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.656/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica - Decea, Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro - Pame/RJ e Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - Ciscea. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.